Tribunal: TJDFT
Processo: 0732121-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
D E C I S Ã O Recebido em plantão judicial de 2a instância em 04/08/2023 às 21:30. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELAINE LACET SILVA contra decisão que, proferida no âmbito da ação de despejo cumulada com cobrança de encargos movido por ALCIVAN BELARMINO DA CONCEICAO e EDMARCIA CARDOSO TORRES, determinou a desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório. Por meio de suas razões recursais (ID 49751407), defende a ausência de motivo para o deferimento da desocupação imediata ao argumento do contrato de locação ser verbal, somado aos fatos da notificação extrajudicial não ter confirmação de recebimento pela locatária, ora agravante, a ausência de elementos probatórios das alegadas violações às regras sanitárias, da efetivação do depósito do valor da caução referente a 3 (três) meses de aluguel. Esclarece que o prazo inicial para desocupação do imóvel era 4/8/2023. Apresentado o pedido de reconsideração (ID N.167199167 autos originais), o qual foi parcialmente deferido para estender em dois dias o prazo para desocupação, com data final no dia 06/08/2023 (domingo). No mérito argumenta que até o presente momento não apresentou defesa ou teve a oportunidade de esclarecer todos os termos do contrato verbal entabulado entre as partes, acatando o juiz o pedido liminar sem a manifestação prévia da parte requerida, com base apenas nas declarações unilaterais dos autores. Assevera que a jurisprudência tem o entendimento de ser ilegal a concessão de despejo liminar decorrente de contrato verbal antes de oportunizada a instrução probatória e o contraditório à parte contrária. Pugna, ao final, pelo efeito suspensivo, e, no mérito, requer-se a dilação do prazo de despejo por mais 20 dias úteis. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo perquirido. Como é sabido, é dever do locatório adimplir com suas obrigações contratuais e é cabível a ação de rescisão contratual cumulada com o respectivo despejo a fim de exigir do locatário o pagamento dos valores devidos e dos seus consectários legais. Dito isso, as hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão gizadas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), como se vê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) §2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (grifou-se) Extrai-se a informação de que a decisão liminar foi deferida em 06/07/2023 e, tendo a ora agravante tomado ciência da ação de despejo desde 14/07/2023. Na estreita via deste fundado juízo de probabilidade, evidencia-se que o imóvel locado tem destinação residencial, o que subsume a hipótese de liminar na ação de despejo aos §§1o inciso IX e 3°, do precitado artigo da lei de locações. Nesse quadrante, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe, visto que o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, previsto no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei de Locação, se dá em dias corridos, uma vez que se trata de prazo material. No mais, o magistrado a quo concedeu a prorrogação do prazo de desocupação para o dia 06/08/2023 (domingo), ao fundamento de possibilitar que a parte agravante realize a mudança no final de semana. Assim, a considerar os limites de atuação do plantão judicial que tem por fim impedir o perecimento de um direito do qual a parte não pode buscar guarida judicial em tempo hábil, no horário normal de expediente forense, o que não evidenciasse ser a hipótese dos autos visto que houve reconsideração da decisão pelo magistrado (ID 167394260 autos originais decisão publicada na data de ontem 03/08/2023). Com efeito, não há elementos que amparem o juízo de probabilidade suficiente do direito para desnaturar liminarmente a desocupação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oportunamente, ao Juízo Natural no expediente regular. Publique-se. Intime-se.